Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-63.2012.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MARIA DA SILVA SCHAIBLICH - ME
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001211-63.2012.8.11.0036, código 31365, proposta em desfavor da MARIA DA SILVA SCHAIBLICH - ME, julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/15.
O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, alega que não houve a intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito na forma do artigo 485, § 1o do CPC.
Aduz que o abandono só está caracterizado diante da inércia reiterada do autor e não o desatendimento a uma intimação judicial.
Sustenta que, no caso dos autos, não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito. E, que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional.
Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.
Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença que julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, III, do CPC/15.
Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em 17/12/2012, com o objetivo de receber os créditos decorrentes do não recolhimento do ICMS.
O despacho de citação foi proferido em 09/01/2013.
A citação, via correio, foi realizada em 05/02/2013.
Em 09/08/2013, foi certificado o decurso de prazo para a parte Executada pagar a dívida ou nomear bens a penhora.
A Exequente requereu, em 16/12/2013, a penhora on-line, via Bacen-Jud, bem como pesquisa e penhora pelo sistema RENAJUD.
A penhora on-line resultou que resultou infrutífera.
Em 29/09/2014 a Fazenda Pública foi intimada, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco), da penhora negativa requereu, sob pena de extinção processual.
Em, 17/11/2014, por ocasião da devolução dos autos, requereu informações junto à Receita Federal das últimas declarações de Imposto de Renda da pessoa física Maria da Silva Schaiblich.
Em 09/03/2016, e em 27/06/2016 peticionou indicando à penhora dois imóveis constantes nas declarações de Imposto de Renda.
Em 27/06/2016 peticionou no mesmo sentido
Após a correição, em 27/10/2017, o juiz de piso postergou o a análise do pedido de penhora dos imóveis indicados, diante da necessidade de juntada das matrículas, comprovando a propriedade da parte Executada, no prazo de 05 (cinco) dias.
A carga mediante remessa dos autos foi efetuada em 27/11/2017 e recebida na PGE em 05/12/2017, com a devolução em 05/02/20218 (Id. 24752971), ocasião em que não apresentou as matrículas requeridas, mas requereu, novamente, a penhora on-line, que havia resultado negativa.
Em 02/07/2018 sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC/15.
Dessa decisão, insurge-se o Apelante.
Como se verifica, trata-se de execução fiscal e, portanto, deve ocorrer a intimação da Fazenda Pública, pessoalmente, conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
Sabe-se que, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que se busca é propiciar a estas condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.
Nesse sentido o §1o, do art. 183, CPC, preceitua:
“[...] § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].”
Veja que, no caso, a intimação foi pessoal na forma de remessa dos autos, na data de 27/11/2017, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.
Ademais, o Magistrado observou as disposições contidas no art. 485, CPC/2015:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
Nesse sentido, anoto que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do Apelante, apta a oportunizar que suprisse a sua omissão. Logo, desnecessária nova intimação, pois incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2o do Código de Processo Civil/2015, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, não atendendo as determinações judiciais, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.
2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014). [Negritei].
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013). [Negritei].
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos.
Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/9/2013). [Negritei].
No caso, a intimação da Exequente foi realizada pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo ao disposto no §1o, art. 183, CPC/15.
Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.